Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704136-34.2022.8.07.0009 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: CLEBERSON MEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimada, a inércia da credora em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. A tarefa de empreender diligências para localizar o bem e viabilizar sua apreensão, além da citação do réu, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 5. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando descabida, no caso, a extinção do feito por inércia da parte, uma vez exigível, para tanto, a prévia intimação pessoal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. A uma, porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo acerto da extinção do feito, fazendo constar, verbis: “Nesse cenário, ao contrário do que afirma no recurso, percebe-se que a apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. (...) Em consulta aos expedientes do sistema PJE da primeira instância, verifica-se que a certidão de ID no 37523689 (ID no 127001289 na origem), intimou a apelante para que desse prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sendo disponibilizada no sistema em 6/6/2022, com registro de ciência em 9/6/2022.” (id 39050540, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, ainda que se pudesse superar o aludido veto sumular (7/STJ), o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, firme no sentido de “ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019). De semelhante teor confira-se, dentre outras, a decisão proferida no REsp n. 1.964.957, relator Ministro Francisco Falcão, Dje de 7/10/2022. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do eg. STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.060.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012